Tribunal: TJDFT
Processo: 0753050-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753050-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCRATES ARANTES TEIXEIRA FILHO AGRAVADO: ALDENIR MARIA DAS MERCES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sócrates Arantes Teixeira Filho contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento formulado pela agravada para a expedição de alvará dos valores depositados (id 258071884 dos autos originários). O agravante explica que é advogado da autora da ação originária. Narra que requereu o cumprimento de sentença no 0705008-08.2025.8.07.0021 para a cobrança dos honorários de sucumbência devidos com requerimento de penhora no rosto dos autos, em razão do não pagamento de forma espontânea. Relata que requereu a penhora/arresto no rosto dos autos dos créditos constantes do depósito realizado até o montante necessário para a satisfação do crédito executado relativo aos honorários advocatícios sucumbências no valor de R$ 11.445,79 (onze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos). Acrescenta que o requerimento não foi analisado naqueles autos. Alega que possui direito ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência a despeito de a agravada ter obtido o benefício da gratuidade da justiça. Sustenta que os valores poderão ser penhorados ainda que a parte tenha o benefício da gratuidade quando o credor demonstra que deixou de existir a insuficiência de recursos nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Argumenta que a expedição do alvará de levantamento dos valores representa prejuízo à eficácia do cumprimento de sentença no 0700018-71.2025.8.07.0021 porquanto os valores serão transferidos integralmente à agravada, sem a ressalva do montante devido a ele. Defende que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a realização da constrição dos recursos por meio de penhora no rosto dos autos, quando o executado não promove o pagamento de seus débitos espontaneamente ou não indica outros bens para adimplemento do seu débito. Acrescenta que os honorários de sucumbência são créditos de natureza alimentar e equiparam-se ao crédito trabalhista, de modo que a sua cobrança por meio de penhora no rosto dos autos é possível. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para suspender a expedição do alvará de levantamento dos valores depositados em favor da agravada enquanto não se decidir a respeito do requerimento de penhora no rosto dos autos no âmbito do cumprimento de sentença no 0705008-08.2025.8.07.0021. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado nos termos do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil. É o relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de suspensão do levantamento de valores depositados nos autos originários, em razão do requerimento de penhora no rosto dos autos formulado nos autos do cumprimento de sentença no 0705008-08.2025.8.07.0021. Extrai-se dos autos originários que Taís da Costa Arantes Ferreira propôs ação de obrigação de fazer contra a agravada. O Juízo de Primeiro Grau deferiu em parte o requerimento de tutela provisória de urgência formulado para autorizar o depósito judicial das parcelas do contrato (id 224548909 dos autos originários). A sentença acolheu os pedidos formulados na petição inicial para confirmar a tutela de urgência deferida anteriormente; reconhecer a validade dos depósitos judiciais realizados por Taís da Costa Arantes Ferreira como forma legítima de cumprimento da obrigação contratual e autorizar a continuidade até a quitação integral do débito; e determinar que a agravada outorgue a escritura pública de cessão de direitos de posse sobre o imóvel, com pagamento das despesas a cargo de Taís da Costa Arantes Ferreira. A agravada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida (id 250164101 dos autos originários). O agravante, advogado de Taís da Costa Arantes Ferreira, deu início ao cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência em autos apartados (autos no 0705008-08.2025.8.07.0021). Requereu a penhora no rosto dos autos originários até o montante necessário para a satisfação do crédito executado no valor de R$ 11.445,79 (onze mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos). O requerimento não foi analisado pelo Juízo do referido cumprimento de sentença. O crédito executado nos autos no 0705008-08.2025.8.07.0021 corresponde aos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela agravada ao agravante. A agravada é detentora dos créditos referentes aos depósitos realizados nos autos originários, decorrentes do pagamento das parcelas previstas no contrato de compra e venda celebrado entre Taís da Costa Arantes Ferreira e ela. Os honorários advocatícios são verbas de natureza alimentar pertencentes aos advogados, de modo que esses profissionais têm o direito de cobrá-los autonomamente nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil e arts. 23 e 24 da Lei no 8.906/1994. A pendência de análise do requerimento de penhora no rosto dos autos originários formulado nos autos do cumprimento de sentença no 0705008-08.2025.8.07.0021 pelo agravante revela-se causa prejudicial ao levantamento de valores neste momento. Revela-se prudente, portanto, que os valores continuem depositados em juízo até que o Juízo de Primeiro Grau decida o requerimento formulado nos autos no 0705008-08.2025.8.07.0021. O exame do pressuposto do perigo de dano é evidente porquanto a decisão agravada consignou a determinação de expedição de alvará de levantamento dos valores em juízo em favor da agravada. Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a expedição do alvará de levantamento dos valores depositados em juízo até que decida-se a respeito do requerimento de penhora formulado nos autos no 0705008-08.2025.8.07.0021. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator